Tribunal: TJBA
Processo: 8040544-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040544-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DANTON TOME DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DO CERTAME E DE SEUS EFEITOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO INTEGRALMENTE EXECUTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. INEFICÁCIA PRÁTICA DA MEDIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DIRETO PELA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO
PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM
.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança impetrado por MMX Empreendimentos e Serviços Ltda., suspendendo o Pregão Eletrônico nº 002/2024 e os efeitos de eventual contrato celebrado com a licitante SUPORTE BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 -
Os fatos relevantes.
A ação mandamental foi ajuizada em 11/02/2025, com alegação de ilegalidade no certame consistente na aceitação extemporânea, em fase recursal, do balanço patrimonial não apresentado tempestivamente pela empresa concorrente. A decisão liminar somente foi proferida em 02/06/2025, quando o contrato já havia sido adjudicado, homologado e integralmente executado, com a entrega dos três contêineres objeto da licitação em 24/04/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a este Tribunal reconhecer diretamente a perda superveniente do objeto da ação mandamental, com extinção do feito sem julgamento do mérito; e (
ii
) saber se a execução integral do contrato administrativo antes da prolação da decisão liminar acarreta a ineficácia prática da tutela de urgência deferida, justificando sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O reconhecimento direto, por esta Corte, da perda superveniente do objeto da ação mandamental é vedado pelo princípio da não supressão de instância, corolário do duplo grau de jurisdição, pois a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeira instância e pode demandar dilação probatória e manifestação das partes perante o juízo natural da causa. 5 - A tutela de urgência pressupõe a existência de risco atual e concreto a ser neutralizado. A medida liminar deferida para suspender certame já encerrado e contrato já integralmente executado nasceu desprovida de eficácia prática, pois não há mais ato em andamento a ser sustado nem resultado útil a ser preservado por via provisória. 6 - A manutenção de medida liminar
inócua
contraria a supremacia do interesse público e o requisito do
periculum in mora
, impondo a revogação da tutela de urgência, sem que isso implique julgamento do mérito da ação mandamental ou reconhecimento da legalidade do certame. 7 - A revogação da liminar não obsta o prosseguimento da ação mandamental na origem, devendo o juízo de primeiro grau examinar a questão da eventual perda superveniente do interesse de agir e, se mantida a demanda, apreciar o mérito da impetração com a amplitude cognitiva que o caso requer.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento, para revogar a medida liminar concedida pelo juízo de origem e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040544-05.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
e parte Agravada
MMX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.